Tribunal: TJBA
Processo: 8043496-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043496-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DAIANE DE SANTANA LIMA, WILSON EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÂO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA IRREGULAR. COBRANÇA TAXA DE ESGOTO. DEVIDA.

1. Consoante o art. 9º da Lei Estadual 7.307/1998, “O abastecimento de água, a partir de fonte alternativa, não exime a obrigatoriedade da ligação de esgoto sanitário do imóvel à rede coletora”.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8043496-85.2024.8.05.0001, em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e apelado
HUMBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça